Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À MEAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. AFASTADA. PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ E DO STF. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexistindo qualquer efetiva demonstração do valor de mercado atualizado do imóvel ou de suas características atuais, o que somente será possível averiguar em específica avaliação do imóvel em etapa processual posterior, mostra-se precoce eventual presunção, de plano, pelo juiz quanto à situação de inocuidade da constrição.
2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor quanto a imóvel sob alienação fiduciária em garantia, no intuito de satisfação do crédito objeto da execução, uma vez que a medida se encontra expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC. Precedentes.
3. A aludida constrição não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A penhora, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio.
4. Na condição de fiador não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família, ante as teses firmadas pelo STJ (Tema 1.091) e pelo STF (1.197).
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.